Tribunal: TJDFT
Processo: 0765904-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0765904-03.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MATHEUS FERNANDES FERREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Nos presentes autos o agravante pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Intimado, juntou contrato de trabalho que informa que recebe salário mensal de R$ 8.726,42 (oito mil setecentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos). Considerando os valores módicos que compõem o preparo recursal no âmbito dos Juizados Especiais, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito